Tribunal: TJMT
Processo: 1038705-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038705-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVANTE), COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.358/0001-76 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FREDERICO DA SILVEIRA BARBOSA - CPF: 962.653.026-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por ente municipal contra decisão que não conheceu de manifestação apresentada pelo devedor em cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança, na qual este pretendeu juntar documento (termo de dação em pagamento) celebrado durante a fase de conhecimento como prova de quitação da obrigação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se documento firmado durante a tramitação da fase de conhecimento, mas não apresentado oportunamente, pode ser admitido no cumprimento de sentença para demonstrar causa extintiva da obrigação.

III. Razões de decidir:

3. O documento que a parte executada pretende ver admitido é anterior à prolação da sentença condenatória e foi celebrado durante a própria tramitação da fase de conhecimento, quando havia plena oportunidade de apresentá-lo como prova das alegações defensivas.

4. Incide a eficácia preclusiva da coisa julgada prevista no art. 508 do Código de Processo Civil, segundo a qual, transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor ao acolhimento ou à rejeição do pedido.

5. Inaplicável o art. 435 do Código de Processo Civil, pois a norma pressupõe que a parte não tenha tido acesso ao documento no momento adequado ou que se trate de prova destinada a demonstrar fatos supervenientes, hipóteses não verificadas no caso.

6. O art. 525, § 1o, VII, do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que somente poderá ser alegada causa modificativa ou extintiva da obrigação desde que superveniente à sentença, requisito legal não observado.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Causas extintivas da obrigação anteriores à sentença estão cobertas pela eficácia preclusiva da coisa julgada e não podem ser rediscutidas em sede de cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, 508 e 525, § 1o, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.171.575/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 9.9.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança n.
0023482-32.2004.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, proposta pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, não conheceu da manifestação que havia apresentado no Id. 67288385 dos autos de origem.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que “
não se pode conceber que um fato extintivo da obrigação, devidamente comprovado por documento, seja simplesmente ignorado em sede de cumprimento de sentença, sob pena de perpetuar uma execução indevida e chancelar o enriquecimento sem causa da agravada
”, razão pela qual deve ser admitido o documento novo para pôr fim à execução.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para determinar que o d. Juízo
a quo
analise o acordo de 2007 e se manifeste sobre a quitação da obrigação.

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 326627370).

Contrarrazões apresentadas pela agravada, constantes do Id. 334698356, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 336054877, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança n.
0023482-32.2004.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, proposta pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, não conheceu da manifestação que havia apresentado no Id. 67288385 dos autos de origem.

Consoante se extrai dos autos de origem, o ajuizamento da ação de cobrança, ocorrido em 4 de outubro de 2004, decorreu do inadimplemento da obrigação firmada no termo de parcelamento de débitos, no valor de R$ 226.472,68 (duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos), em 25 de fevereiro de 2002 (autos de origem, Id. 63134025 – Págs. 34/35).

Em 7 de março de 2005, o Município de Água Boa (MT) apresentou sua contestação, alegando que o Estado de Mato Grosso havia assumido as dívidas devidas pelo Município à Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso, conforme termo de confissão e assunção de dívida firmado em 28 de fevereiro de 2002 (autos de origem, Id. 63134025 – Págs. 53/61).

No entanto, tal alegação não foi acolhida pelo d. Juízo
a quo
, que condenou o ente público ao pagamento do valor pleiteado na inicial. A condenação foi mantida pela c. Quarta Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça, sendo retificado apenas o valor devido a título de honorários advocatícios (autos de origem, Id. 63134025 – Págs. 123/126 e 185/190).

O v. acórdão transitou em julgado em 9 de julho de 2012 (autos de origem, Id. 63134026 – Pág. 22).

Pois bem.

No caso, o documento que o agravante agora pretende ver admitido — termo de dação em pagamento (autos de origem, Id. 67289802), datado de 24 de outubro de 2007, firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Água Boa (MT) — antecede a prolação da sentença condenatória.

Mais do que isso: foi celebrado durante a própria tramitação da fase de conhecimento, quando o Município tinha plena oportunidade de apresentá-lo como prova de suas alegações defensivas. Não o fez. A sentença foi prolatada sem que tal documento integrasse os autos; o recurso de apelação foi julgado sem qualquer menção a ele; e o trânsito em julgado operou-se em julho de 2012 sem que o Município sequer noticiasse sua existência.

Nesse contexto, incide o disposto no art. 508 do Código de Processo Civil, segundo o qual, “
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
”.

Trata-se da eficácia preclusiva da coisa julgada, instituto que confere estabilidade às decisões judiciais e impede a eternização dos litígios. Se o Município dispunha de documento capaz de demonstrar a extinção da obrigação e deixou de apresentá-lo no momento processual oportuno, essa omissão não pode ser sanada após o encerramento definitivo da fase de conhecimento.

De fato, “
a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC) impede a rediscussão de um pedido já formulado e já apreciado por decisão de mérito transitada em julgada; impede que a parte interessada sustente teses jurídicas (alegações e defesas) que podiam, mas não foram alegadas no processo.
” (STJ, REsp 2.171.575/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9.9.2025, publicado no DJEN em 17.9.2025).

Ademais, revela-se inaplicável o art. 435 do Código de Processo Civil, que autoriza a juntada de documentos novos a qualquer tempo. A norma pressupõe que a parte não tenha tido acesso ao documento no momento adequado ou que se trate de prova destinada a demonstrar fatos supervenientes. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso concreto, porquanto o documento de 2007 não é “novo”; é, ao revés, contemporâneo aos fatos discutidos na fase de conhecimento.

É certo que o ordenamento processual contempla hipóteses em que determinadas questões podem ser suscitadas mesmo após o trânsito em julgado, como ocorre com as matérias elencadas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil, aplicável ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.

Ocorre que o inciso VII do referido dispositivo é expresso ao estabelecer que somente poderá ser alegada “
qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença
”. A exigência de superveniência é requisito legal expresso, cuja não observância obsta a cognição da matéria em sede de cumprimento de sentença.

Assim, resta evidenciado que causas extintivas anteriores à sentença estão cobertas pela eficácia preclusiva da coisa julgada e não podem ser rediscutidas no cumprimento de sentença, sob pena de se esvaziar o próprio instituto da
res judicata
.

A partir dessas premissas, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026